Tribunal: CARF
Processo: 11080.731405/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731405/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731405/2017-13
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
003.108, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 05 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP de no.
05305.18670.130112.1.3.03-6510, compensar os débitos informados com suposto crédito de
CSLL ano calendário 2010 no valor de R$ 893.645,08 no processo administrativo no.
10880.925448/2015-18.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 311.531,27, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 155.765,64) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 05 de Setembro de 2017 a Notificação
No. NLMIC 1570/2017 em face da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 5):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 311.531,27
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 155.765,64
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.925448/2015-18
(compensação de crédito tributário de saldo negativo de CSLL, apurado no ano calendário de
2010, exercício 2011, mediante a utilização da PER/DCOMP 05305.18670.130112.1.3.03-6510
com demonstrativo de crédito, no valor nominal de R$ 893.645,08.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96 que prevê a incidência da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedidos de compensações não homologadas é ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de 50% devendo ser cancelado integralmente o
crédito tributário constituído pelo mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-003.108/DRJ05

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 142/153).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 165/330):
“DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob no 49.928.567/0001-11, com sede na Avenida
Doutor Chucri Zaidan, no 1240, 12o Andar, Unidade Autônoma 1203, São Paulo- SP,
CEP 04.711-130, neste ato representada na forma prevista em seu Contrato Social (Doc.
01), vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de V. Sa., com fulcro no artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, bem como da Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de
09.06.2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

Fiscais, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do v. acórdão no 105-
003.108 de fls. 142/156 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador, Estado da Bahia, (“DRJ/BA”), o qual requer seja
regularmente processado e posteriormente remetido ao Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”), para conhecimento e julgamento das razões anexas, que
do recurso são parte integrante e indissociável.
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Colendo Conselho,
Egrégia Câmara de Julgamento,
Ilustres Julgadores,
1. Em que pese o profundo respeito pela r. decisão de primeira instância proferida pela 1a
Turma da DRJ/BA, a Recorrente demonstrará a seguir as razões pelas quais essa deverá
ser integralmente reformada por este Colendo Conselho.

I- DA TEMPESTIVIDADE

2. O artigo 5o do Decreto no 70.235/1972 e o artigo 210 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) estabelecem que os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais, nos termos do parágrafo único de
ambos os dispositivos, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal do
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
3. In casu, a Recorrente teve ciência tácita do v. acórdão ora recorrido, mediante acesso à
integra dos autos, no dia 26 de maio de 2021, quarta-feira (Doc. 02). Assim, nos termos
da legislação supra, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em 27 de maio de
2021, quinta-feira, e se encerra em 25 de junho de 2021, sexta-feira.
4. Nesse sentido, resta evidenciado que o presente Recurso Voluntário é tempestivo. Isto
posto, passa-se às razões do caso em apreço.

II- DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS

5. Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa de 50% (cinquenta por
cento), supostamente devida em razão de homologação parcial do Pedido de
Compensação (DCOMP) de no. 05305.18670.130112.1.3.03-6510, no valor de R$
155.765,64 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos), autuação essa fundamentada no quanto disposto no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

6. Desta forma, considerando a ilegalidade e inconstitucionalidade de tal lançamento
tributário, haja vista, especialmente, a pendência de julgamento definitivo nos autos do
processo administrativo 10880.925448/2015-18 em que se discute a validade da
compensação acima mencionada a ora Recorrente, tempestivamente, protocolou, em
12/12/2017, a Impugnação (fls. 12/26), oportunidade em que alegou o quanto segue:
(...)
7. Todavia, levado o feito a julgamento, a 1a Turma da D. DRJ/BA prolatou o v. acórdão
no 105-003.108 (fls. 142/156), cuja ciência tácita foi obtida em 26/05/2021, por meio do
qual a Impugnação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:
(...)
8. Observe-se que, em que pese a Impugnação apresentada tenha sido julgada
parcialmente procedente, o único ponto favorável à Recorrente está relacionado ao
julgamento ocorrido no autos do processo administrativo no 10880.925448/2015-18 pela
Delegacia de Julgamento (primeira instância), reconhecendo parcialmente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente naqueles autos.
9. Veja que no Processo Administrativo no 10880.925448/2015-18, foi proferida decisão
reduzindo o montante glosado naqueles autos ensejando, consequentemente, redução do
valor da multa punitiva exigida nos presente autos.
10. Ocorre que, nos termos que serão evidenciados a seguir, não restou outra alternativa à
Recorrente, senão a interposição do presente Recurso Voluntário, para que este Colendo
Conselho reforme integralmente a r. decisão proferida pela d. Delegacia de Julgamento,
reconhecendo a total improcedência da multa punitiva no percentual de 50% ora exigida.
11. É o que se passa a demonstrar.

III- DO MÉRITO

III. 1. Da Ilegalidade do Auto de Infração, lavrado sem exigibilidade supensa
12. No que se refere ao argumento da ora Recorrente em relação à nulidade do auto de
infração, diante da lavratura enquanto a discussão acerca da compensação ainda estava
em curso, o mesmo foi rejeitado sob o fundamento de que a lavratura foi realizada “por
pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e o Contribuinte exerceu,
plenamente, o seu direito de defesa não havendo vícios insanáveis alegados”, bem como
que “a Lei no 9.430, de 1996, não condicionou a aplicação da multa isolada ao término do
processo administrativo em que se contesta a não homologação de compensações
declarada pelo sujeito passivo”.
(...)
16. No entanto, em que pese o dispositivo acima a princípio autorizar a lavratura de auto
de infração quando há não homologação de pedido de compensação, fato é que a d.
Fiscalização houve por bem olvidar-se do quanto disposto no parágrafo 18 do mesmo
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

artigo, o qual expressamente estabelece que, na hipótese de ter sido apresentada
Manifestação de Inconformidade contra tal não homologação, referida multa fica com sua
exigibilidade suspensa. Com efeito, é o teor do referido dispositivo:
(...)
17. Veja-se, portanto, que no caso sob análise, em que houve efetivamente a apresentação
de defesa tempestiva nos autos do processo no 10880.925448/2015-18, não haveria que se
falar em lavratura de auto de infração para exigência de multa, uma vez que a suposta
insuficiência do crédito alegada pela Fiscalização ainda se encontra em discussão, não
sendo, portanto, definitiva, a ponto de legitimar a imputação de multa na ordem de 50%.
18. Nesse sentido, importa mencionar que, evidentemente, o pressuposto básico para
aplicação do parágrafo 17 acima mencionado, é que a não homologação seja definitiva no
âmbito administrativo e que não mais esteja sob o crivo das Autoridades Administrativas,
o que somente ocorre quando presentes uma das hipóteses previstas no artigo 42 do
Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
(...)
27. Ademais, ainda que se alegue que a lavratura se deu apenas com o objetivo de
prevenir a decadência da multa, é de se destacar que ainda assim tal feito não seria
possível, haja vista que essa possibilidade apenas tem lugar no caso da suspensão da
exigibilidade do crédito ter se dado por decisão proferida pelo Poder Judiciário, conforme
se extrai do artigo 63 da Lei no 9.430/1996 e artigo 86 do Decreto no 7.574/2011.
28. Neste sentido, tem-se, ainda, que a manutenção e exigibilidade do Auto de Infração
em comento acaba por penalizar o contribuinte mesmo sem que se tenha concluído pela
conduta ilícita de sua parte. Com efeito, seja pelo princípio do contraditório e da ampla
defesa, como também pelo princípio do devido processo legal e, de forma mais ampla, da
própria presunção de inocência, o contribuinte não pode ser punido em razão de uma
situação jurídica que não está definitivamente constituída.
29. Se eventual multa há de ser cobra embora, como se verá, de toda forma não há a
penalidade apenas pode ser lavrada contra o contribuinte depois de encerrada a discussão
administrativa sobre a compensação, quando então se poderá considerar que ela, de fato,
foi não homologada.
30. Na situação em que a Recorrente se encontra, não é possível sequer afirmar que a
compensação não foi homologada, tendo em vista que a não homologação do crédito
tributário está sob discussão atualmente, no prazo para interposição de Recurso
Voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada-, estando os débitos lá
compensados, inclusive, com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do Código
Tributário Nacional.
31. Desta maneira, há que se reconhecer a nulidade integral da presente lavratura e o
provimento integral do presente recurso, haja vista que o auto de infração ora em
discussão violou o quanto disposto no artigo 74 da lei no 9.430/1996, devendo ser
integralmente cancelado. Mas não é só.
III.2. Improcedência da Multa Isolada
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

32. No que se refere ao mérito, em que pese a Recorrente tenha argumento que a
manutenção da exigência fere o direito de petição, além de ferir o princípio do não
confisco, direito amplamente resguardados pela Constituição Federal, referido argumento
não foi acatado pela d. Delegacia de Julgamento, sob o argumento de que “das leis
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir
as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validade editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido”.
33. Em outras palavras, nos termos do v. acórdão, as autoridades administrativas limitam-
se às questões de sua competência, estando fora do seu alcance o debate sobre aspectos da
validade, constitucionalidade ou legalidade da legislação.
34. Contudo, importante esclarecer que o tema ora analisado- constitucionalidade da
multa prevista no artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento
dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal- é objeto da ADI no 4.9056 e do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo E. STF.
35. Neste aspecto, em que pese aludido julgamento não tenha sido concluído, vale
esclarecer que as manifestações e/ou decisões proferidas em aludido processo, levam a
crer que o julgamento será favorável aos contribuintes.
36. Com efeito, vale esclarecer que, em abril de 2020, quando iniciado o julgamento da
tese, o Exmo. Ministro Relator leu o seu voto e fixou o seguinte entendimento: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não constar em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
(...)
46. De fato, a Administração deve, antes de tudo, observar os termos da Constituição
Federal, de onde emana a legitimidade de seus atos. Nessa toada, ao imputar a multa
antes mesmo de definida a suficiência do crédito postulado nos autos do Processo
Administrativo no 10880.925448/2015-18, tomando como totalmente indeferida a
compensação, sem que tenha havido julgamento definitivo, afronta diretamente a ampla
defesa, o devido processo legal, e o contraditório, igualmente garantidos pela Carta
Magna!!
47. Não bastasse o acima exposto é de ser observar, ainda, que a multa no importe de
50% se mostra confiscatória e extrapola o razoável, haja vista que corresponde à metade
da capacidade contributiva da ora Recorrente!
48. Realmente, não se revela proporcional ou, ao menos razoável que o contribuinte seja
penalizado por ter tão somente pleiteado um direito que entende ser seu, previsto em Lei,
de modo que a procedência ou não de tal pedido não pode resultar em uma penalidade ao
contribuinte!
49. Desta forma, mesmo que se entenda pela inaplicabilidade do quanto mencionado
acima, tem-se que, ainda assim, que deve ser dado provimento ao presente recurso, diante
da evidente inconstitucionalidade da multa exigida.
50. Mas há mais.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

III.3. Da Dupla Penalidade
51. Não bastasse o acima exposto, no que se refere ao argumento da Recorrente no
sentido de que a exigência da multa de 50% se caracterizaria como verdadeiro bis in
idem, o v. acórdão consignou que a ora Recorrente “se equivoca ao concluir que a multa
de mora e a multa isolada seriam formas distintas de penalidade pelo não recolhimento do
débito declarado em compensação”.
(...)
61. Vê-se, portanto, que ainda que a não homologação da compensação discutida nos
autos do processo administrativo no 10880.925448/2015-18 fosse definitiva e que fosse
superada a questão relativa a sua inconstitucionalidade, ainda assim não seria suficiente
para fundamentar a multa de 50% prevista no art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/1996,
devendo a d. Fiscalização demonstrar a má-fé da Recorrente para sua imputação, o que
evidentemente não (e nem poderia) foi feito nos autos do processo em referência.
62. Desta forma, a multa isolada em questão mais uma vez se mostra indevida, devendo
ser integralmente cancelada, motivo pelo qual o presente recurso deve ser julgado
totalmente procedente.
III.4. Da Inaplicabilidade dos Juros sobre Multa
63. Por fim, em relação a defesa da Recorrente sobre a inaplicabilidade dos juros sobre a
multa, na remota hipótese de se manter a autuação, o v. acórdão consignou que
interpretação dos arts. 3o, 142 e 161 do Código Tributário Nacional, extrai-se haver
previsão legal.
64. Todavia, se a multa ora sob análise (uma espécie de penalidade pecuniária) já
estivesse incluída na expressão “crédito”, não haveria motivos para que o legislador
deixasse claro que o crédito deve ser exigido “sem prejuízo das penalidades cabíveis”.
(...)
66. Observe que a multa de ofício tem caráter punitivo e não pode ser confundida com
crédito tributário. Esse tipo de multa visa penalizar o contribuinte quando não houve
cumprimento da obrigação tributária principal e/ou acessória espontaneamente, mesmo
com atraso. Portanto, não há que se falar na aplicação de juros SELIC sobre o seu valor,
sob pena de agravamento da sanção, o que seria inadmissível. Se assim fosse, estaríamos
diante de uma aberração interpretativa do artigo 161 do CTN.
67. Nesse sentido, a Lei no 9.250/95 que instituiu a SELIC somente deve ser aplicada ao
valor principal do tributo, não alcançando a multa de ofício. Destaca-se, ainda que para o
caso em tela não haveria que se falar na aplicabilidade do artigo 43 da Lei no 9.430/96,
qual seja, a incidência dos juros SELIC sobre a multa isolada, sem o tributo principal
devido. Entretanto, essa não é a hipótese destes autos, onde existe o lançamento de um
débito principal.
68. Diante do exposto, subsidiariamente, caso não seja integralmente provido o presente
recurso com base no direito acima arguido, de rigor o provimento parcial para exclusão
da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

IV- DO PEDIDO

69. Diante do acima exposto, requer a Recorrente o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja reconhecida a total ilegalidade do auto de
infração lavrado para exigência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento), haja vista
que realizada ao total arrepio da legislação pátria.
70. Subsidiariamente, na remota hipótese de não se acolher o pleito acima, requer seja
dado provimento ao presente recurso para o fim de que seja reconhecido a
inaplicabilidade de juros sobre a respectiva multa.
71. Ademais, informa a Recorrente que, sem prejuízo do quanto exposto no presente
recurso, ressalva desde já, a o seu direito de apresentar outros documentos e/ou
argumentos de defesa que se fizerem necessário até o julgamento definitivo do presente
processo administrativo.
72. Por fim, requer que seja a Recorrente intimada quando da inclusão em pauta de
julgamento, a fim de que se possa oferecer Memoriais e sustentar oralmente as suas
razões de recurso”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 155.765,64, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10880.925448/2015-18, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Ilegalidade do Auto de Infração, lavrado sem exigibilidade suspensa

A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento em razão da ilegalidade do auto
de infração, lavrado enquanto suspensa a exigibilidade. Pugna ainda, que o presente processo
deveria ser suspenso até o julgamento final do processo no. 10880.925448/2015-18, em
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

decorrência da prejudicialidade entre o referido processo e a multa aplicada, tratada nos
presentes autos.
Cabe destacar, que a Lei no 9.430/96 não condicionou a aplicação da multa isolada
ao término do processo administrativo em que se contesta a não homologação das compensações
declaradas pela Contribuinte.
Desta feita, a imposição da multa de ofício em comento independe da situação
processual das referidas compensações não homologadas, basta que se verifique a situação fática
da não homologação, para que se configure o seu fato gerador, consoante dispõe o § 17 do artigo
74 da Lei no. 9.430/96.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Da Dupla Penalidade

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.

Da Inaplicabilidade dos Juros sobre Multa

Insta destacar, que a partir da interpretação em conjunto dos arts. 3o, 142 e 161 do
CTN, pode-se concluir a existência de previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada.
Cabe elucidar que apenas em fase de cobrança é que incidem os juros de mora
sobre a multa de ofício isolada, caso o crédito tributário constituído não seja adimplido na data
de vencimento.
Assim, deve ser mantida a aplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício
aplicada.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

Sobrestamento

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10880.925448/2015-18.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10880.925448/2015-18,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.812 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731405/2017-13

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 351
DF CARF MF
Original